Tribunal: TJSP
Processo: 2264834-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA TUTELA ANTECIPADA, NOS MOLDES EM QUE BUSCADA PELO AUTOR DO FEITO, DE SORTE A COMPELIR O BANCO AGRAVADO A ACEITAR A PORTABILIDADE DE SEU CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – NÃO ATENDIMENTO/PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA TUTELA ANTECIPADA, NOS MOLDES EM QUE BUSCADA PELO AUTOR DO FEITO, DE SORTE A COMPELIR O BANCO AGRAVADO A ACEITAR A PORTABILIDADE DE SEU CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – NÃO ATENDIMENTO/PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL, O QUE SE DÁ DIANTE DO INSUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO APRESENTADO – ACERTO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264834-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
THANAÍ PAULA GUIDI CARVALHO, é agravado ITAU UNIBANCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264834-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 43978
AGRV.No : 2264834-96.2020.8.26.0000
COMARCA : BRAGANÇA PAULISTA
AGTE. : THANAÍ PAULA GUIDI CARVALHO
AGDA. : ITAU UNIBANCO S.A.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA
R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FOI
INDEFERIDA
TUTELA
ANTECIPADA,
NOS
MOLDES EM QUE BUSCADA PELO AUTOR DO
FEITO, DE SORTE A COMPELIR O BANCO
AGRAVADO A ACEITAR A PORTABILIDADE
DE SEU CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R.
DECISÃO
COMO
PROFERIDA

NÃO
ATENDIMENTO/PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC

IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DA
MEDIDA
NO
PRESENTE
MOMENTO
PROCESSUAL, O QUE SE DÁ DIANTE DO
INSUFICIENTE
CONJUNTO
PROBATÓRIO
APRESENTADO ACERTO DA R. DECISÃO
RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por THANAÍ PAULA GUIDI CARVALHO, uma vez tirado contra R. Decisão
que vem encartada a fls. 29, nos moldes em que proferida em Ação de
Obrigação de Fazer, c.c. Indenização por Dano Moral esta que promove
contra ITAU UNIBANCO S.A, pela qual teve indeferida a concessão de
tutela antecipada como por ela pretendida, buscada pela ora recorrente no
sentido de que viesse a ser a recorrida compelida a promover a
portabilidade do Contrato de Financiamento Imobiliário que a autora possui
junto a Caixa Econômica Federal, conforme proposta amplamente divulgada
nas redes sociais da casa bancária.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
dela recorre a ocupante do polo ativo da relação instaurada, para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264834-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sustentando que o Juízo deixou de dar adequado tratamento a questão
como submetida a sua apreciação no feito, uma vez que se encontram
presentes e atendidos todos os requisitos autorizadores da concessão da
antecipação como por ela pleiteada junto ao 1o Grau, isto porque, segundo
sustenta, resultou plenamente demonstrado que a recusa de portabilidade
da casa bancária ré não teve qualquer fundamento legal, uma vez que a
autora é correntista da ré há mais de 9 anos, e o contrato de financiamento
se encontra com o pagamento em dia, razão pela qual pediu pelo integral
acolhimento do inconformismo como deduzido, na busca de atingir a
reforma do entendimento do Juízo.
Processado o recurso, foram na sequência dispensadas
informações, bem como manifestação da parte contrária, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como intentado pela demandante não deve
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois de forma efetiva,
não emergiram de forma suficientemente seguros elementos que pudessem
implicar na imediata concessão de medida como pretendida, razão pela qual
o não provimento do agravo se mostra de rigor.
Conveniente relembrar que para a concessão da hoje
denominada “Tutela de Urgência”, necessário que se façam presentes, tanto
aspecto relativo a presença de elementos seguros de prova que evidenciem
a probabilidade do direito que se discute, bem como de perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, elementos estes que não se viram
presentes na hipótese dos autos, o que permite entender como não
preenchidos os termos do artigo 300, do CPC que se encontra em pleno
vigor a contar de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264834-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante de tal situação, forçoso reconhecer que por ora
inexiste segurança na concessão da medida pleiteada, conforme se apura
nesse exato momento processual, uma vez que as provas encartadas ao
feito não permitem que se defina, com a devida e necessária precisão, os
limites reais das alegações apresentadas pela ora recorrente, nos exatos
termos consignados pelo Juízo: “Indefiro a tutela antecipada porque não
como analisar neste momento eventual ato ilegal do réu, pois é
necessário saber as condições das propostas para verificar se houve
ou não violação às regras do CDC, o que demanda instrução
probatória.”
Conveniente ressaltar, ademais, que os documentos
apresentados não permitem concluir com a necessária exatidão, e no
presente momento, como já indicado, se presente, ou não, efetiva falha na
prestação dos serviços questionados no feito, motivo pelo qual não se deva
falar na concessão da liminar como pugnada, ao menos, repita-se, no
presente momento processual, aspectos estes que, como bem destacou o
Juízo por força da R. Decisão indevidamente atacada, permitem entender
como desatendidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência como buscada.
Diante de tais elementos, de rigor ter em conta que as
insuficientes informações prestadas pela recorrente conduzem, e de forma
efetiva, ao indeferimento da medida antecipatória pleiteada, ao menos até o
presente momento do desenrolar do feito, o que leva a concluir como
verdadeiramente necessária a instauração do contraditório, quando então
poderá ser revista, se for caso, a pretensão como deduzida pela
demandante, desde que se mostre cabível.
Ausentes, portanto, os elementos necessários a
concessão da antecipação buscada, de rigor entender que a R. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264834-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
hostilizada se mostra adequada na solução do quanto consta do conjunto
dos autos, devendo assim ser preservada, para tanto respeitados os
efetivos limites em que proferida, diga-se uma vez mais, porque adequada
ao presente momento processual.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator